Tribunal: STF
Processo: AI 472861
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA TRABALHISTA: INCOMPETÊNCIA.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - É incompetente a justiça trabalhista
para dirimir controvérsia que não decorra da relação de emprego.
Precedente.
III. - Decisão contrária aos interesses da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional.
IV. - A
verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao
 direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada
situa-se no campo infraconstitucional.
V. - Agravo não provido.